Tribunal: STF
Processo: RE 84973
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-06
Data de publicação: 1984-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. VALOR DA CAUSA PARA EFEITO DA ALÇADA
REGIMENTAL. CONSIDERADA, NO ACÓRDÃO EMBARGADO, A QUESTÃO, EM FACE
DO VALOR CONFERIDO A INICIAL, NÃO CABE SUSTENTAR, EM EMBARGOS DE
DIVERGENCIA, QUE O VALOR DA CAUSA DEVERIA SER CALCULADO, DE ACORDO
COM O VALOR REAL DO IMÓVEL, OBJETO DA DEMANDA. EMBARGOS QUE SE
REVESTEM DE CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.